Tribunal: TJMT
Processo: 1024813-59.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024813-59.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JR AUTO CENTER FUNILARIA E PINTURA LTDA - CNPJ: 27.899.531/0001-14 (RECORRENTE), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 107.030.201-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1024813-59.2021.8.11.0001 – Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: JR AUTO CENTER FUNILARIA E PINTURA LTDA.

RECORRIDOS: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO.

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO – ORDENS DE SERVIÇO CANCELADAS POR IRREGULARIDADE NA ABERTURA – AUSÊNCIA DE PROVA DE FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o que estabelece o inciso I do art. 373 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de serviços de manutenção de veículos prestados ao recorrido Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, isto por falta de provas das alegações.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca questionamentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

O Ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, em parecer lavrado aos autos, externa desinteresse jurídico no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida, assim registrados:

“
Vistos, etc.

Dispensa-se o relatório (conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009).

Trata-se de cobrança proposta por JR AUTO CENTER FUNILARIA E PINTURA EIRELI – ME em desfavor do INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento do valor de R$ 41.835,50 (quarenta e um mil e oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), fruto da suposta prestação de serviço no exercício de 2017 ao INDEA/MT, consoante às inclusas Notas Fiscais emitida em 10/2017.

Citados, os requeridos apresentaram contestação.

Passa-se a decisão.

O cerne do caso em deslinde envolve a análise quanto ao dever de a Administração Pública realizar pagamento em razão de suposto serviço prestado ao INDEA/MT.

Na hipótese, como prova da alegada prestação do serviço, a empresa requerente apresentou tão somente os documentos consistentes em Notas Fiscais e Laudos de Vistoria, não sendo, portanto, suficiente para provar o adimplemento da obrigação suscitada no requerimento inicial.

A prova documental trazida aos autos, não é apta a comprovar, por si só, a contratação e a efetiva entrega de todo o serviço supostamente prestado pela requerente.

Verifica-se ainda, que não restou comprovado que o serviço foi precedido de licitação, sem cópia do contrato administrativo, ou do procedimento licitatório, ou da autorização de compra, ordens de serviço expedido pelo ente público, Notas de Empenho ou qualquer outro documento que atestasse a efetiva prestação de serviço indicados na inicial.

É certo que a contratação com a Administração Pública deve ser revestida de formalidades.

O próprio requerente afirma a existencia de ilegalidades:
“...não emitia notas com valor acima de R$ 500,00 (quinhentos reais), ainda que o serviço prestado custasse mais, pois segundo aquele, só conseguiria fazer a liberação da nota fiscal para pagamento caso não ultrapassasse esse valor, por dispensa de licitação. Assim, em diversas oportunidades a autora emitiu mais de uma nota para o mesmo serviço, como pode ser observado nas notas fiscais em anexo.”

Consigne-se, licitações fora da legalidade implicam em impedimento de aferição, pela Administração, a respeito do melhor preço, da melhor técnica ou do melhor produto. Desta forma, os atos praticados pela administração pública deverão seguir os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além dos demais pressupostos inseridos nos incisos do referido art.

37
, da

Constituição Federal
.

A lei autoriza o modo verbal apenas para os contratos de pequenas compras, conforme preceitua o artigo 60 da Lei de Licitações. Vejamos:

Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.

Parágrafo único.
É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração
,
salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.

A partir disso e pelo próprio dispositivo, conclui-se que a formalidade escrita é requisito essencial e necessário para que o contrato administrativo possa ter validade. Logo, tem-se que a inobservância dos requisitos e trâmites legais acarreta a invalidade do contrato administrativo, que não gerará efeito algum (caso fosse comprovado).

Vale acrescentar que a parte autora não pode alegar boa-fé na cobrança de serviços e materiais prestados informalmente, porquanto há o dever do particular que contrata com a Administração Pública adotar precauções básicas acerca do respeito às exigências legais, das quais ninguém pode alegar o desconhecimento.

Dessa forma, ainda que se reconhecesse a possibilidade de a requerente ser indenizada pelos serviços efetivamente prestados, independentemente da ausência de instrumento contratual compatível com os serviços alegados, com base na vedação ao enriquecimento sem causa, tal prestação de serviços deveria ter sido amplamente comprovada.

Nestas condições, conclui-se que a parte requerente não se desincumbiu do seu ônus probatório, que se encontra no artigo 373 do Código de Processo Civil, fixada segundo requisitos claros e objetivos.

Em esforço de clareza, dar cobertura ao pagamento desse tipo de cobrança a fim de prevenir 'enriquecimento sem causa da Administração Pública' gera, por outro lado, potencial risco de dano ao Erário e abre sério precedente para que compras e prestações de serviços não sejam licitados e depois cobrados a fim de que recebam aval judicial para contornar a inobservância dos trâmites administrativos legais e essenciais à validade da contratação.

Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial; e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
”

Ademais, impende salientar que não há nos autos comprovação da finalização dos serviços correspondentes as ordens abertas e canceladas após a constatação da irregularidade no procedimento de abertura, fato que, impede o reconhecimento da regularidade das cobranças.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023